Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE AO CARÁTER CONCORRENCIAL DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve, na presente hipótese, a prática de ato atentatório aos princípios da Administração Pública, que caracterize improbidade administrativa.
2. A improbidade resulta da violação legal a um sistema normativo que impõe aos agentes públicos o dever de agir de modo probo, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a Administração Pública. 2.1. Por essa razão é conferida ao Poder Judiciário a grave missão de proceder à apreciação de eventual cometimento, pelo agente público, dos eventuais atos atentatórios à probidade administrativa.
3. Muito embora seja complexa a atividade de delimitar o âmbito de incidência dos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei no 8.429/1992, Fábio Medina Osório procura oferecer uma “classificação tipológica dos atos de improbidade", não a partir de uma terminologia estreita, lógico gramatical, mas de uma linguagem mais abrangente, associada à estrutura de cláusulas gerais.
4. A Lei de Improbidade Administrativa estabeleceu o rol pormenorizado das condutas que podem caracterizar os ilícitos que efetivamente atentam contra os princípios da Administração Pública para a finalidade de aplicação da regra prevista no art. 11 da LIA. 4.1. Ausente a demonstração da existência de conluio para beneficiar os licitantes não é possível demonstrar, diante das particularidades do caso concreto, a existência do dolo finalístico suficiente para fraudar o caráter concorrencial do procedimento licitatório. 4.2. Sem a comprovação de que os agentes públicos, ao atuarem pretensamente de modo ilícito, nutriram o dolo finalístico exigido pelo art. 11 da LIA, não é possível constatar a prática de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.